Tribunal: TJSP
Processo: 2270686-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS – DESCABIMENTO – LEVANTAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Decisão agravada que, diante do efeito suspensivo concedido nos autos de outro agravo de instrumento, determinou ao agravante que restitua as quantias levantadas nos autos, em 05 dias, sob pena de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS – DESCABIMENTO – LEVANTAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Decisão agravada que, diante do efeito suspensivo concedido nos autos de outro agravo de instrumento, determinou ao agravante que restitua as quantias levantadas nos autos, em 05 dias, sob pena de penhora online – Hipótese em que o levantamento dos valores se deu em 24.09.2019 – Agravo de instrumento anterior interposto em 26.09.2019, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, determinando que os valores em questão permanecessem depositados nos autos – Cronologia dos fatos que, por óbvio, não permitiu a comunicação em tempo hábil ao MM. Juiz "a quo" – Julgamento do recurso anterior, por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, somente em 29.11.2019 (AI no 2216134-26.2019.8.26.0000) - Levantamento realizado pelo credor/exequente, à época, em que não havia qualquer efeito suspensivo em vigência – Execução definitiva – Art. 995, caput, do NCPC – Caução idônea e suficiente já prestada nos autos de origem, sem notícia de oposição da parte contrária – Afastadas as determinações de restituição dos valores, por parte do agravante, bem como de penhora online de seus ativos financeiros, sob pena de criar insegurança jurídica das decisões – Caução que deve permanecer depositada nos autos garantindo os valores levantados, apenas por cautela, até que sobrevenha a nova decisão a ser proferida pelo MM. Juiz "a quo", a qual foi objeto de anulação no agravo de instrumento anterior – Decisão reformada – Agravo provido".